Tribunal: TCU
Processo: 016.674/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade e outros deputados federais, em face de suposto desvio de finalidade na execução das despesas originadas pela Medida Provisória 942/2020, convertida na Lei 14.033/2020, que abriu crédito extraordinário em favor da Presidência da República, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$ 639.034.512,00; Considerando que a representação sustenta que os recursos não teriam sido utilizados para o enfrentamento à covid-19, mas sim para realização de propagandas institucionais; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 41-43, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) a Secretaria Especial de Comunicação Social - Secom, "na condição órgão central do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, tem competências complementares em relação ao Ministério da Saúde, órgão ao qual compete a gestão do tema e a execução de campanhas publicitárias específicas de utilidade pública, da temática em comento"; ii) foram realizados destaques orçamentários, por intermédio de termos de execução descentralizada (TEDs) em favor da Secom, com o objetivo de informar à população e minimizar os impactos decorrente da proliferação da covid-19: TEDS Órgão descentralizado Valor (R$) Objeto TED 02/2020 Ministério da Cidadania 5.300.000,00 Execução de campanha publicitária para divulgação das ações adotadas pelo Governo Federal nas diversas áreas de atuação, tais como Saúde, Economia, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, na Assistência Social, entre outras, com o objetivo de atenuar os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus em todo Brasil TED 03/2020 Ministério da Saúde 6.500.000,00 Execução de campanha publicitária para divulgação das ações adotadas pelo Governo Federal nas diversas áreas de atuação, com o objetivo de atenuar os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus em todo Brasil. TED 04/2020 Ministério da Cidadania 6.000.000,00 Execução de campanha publicitária com objetivo de dar continuidade à divulgação das ações implementadas pelo Governo Federal para atenuar os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus em todo Brasil. TED 05/2020 Ministério da Saúde 35.500.000,00 Execução de nova campanha publicitária para divulgar ações do Governo Federal para atenuar os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus em todo Brasil iii) "não procede a alegação do representante de que o Governo Federal, por meios de seus órgãos, teria incorrido em desvio de finalidade em relação às despesas originadas pela Medida Provisória 942/2020, de 2/4/2020, no tocante aos recursos destinados às campanhas de enfrentamento à pandemia, uma vez que continha no escopo dos planos de trabalhos e dos termos de execução descentralizados destacados que o objeto dos TEDs eram a divulgação das ações implementadas pelo Governo Federal para atenuar os efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus em todo Brasil, e não com o exclusivo objetivo de conscientizar a população da necessidade de cuidados como o uso de máscaras, higiene com as mãos e distanciamento social"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; b) no mérito, considerar improcedente a representação; c) informar ao representante e à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 41; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.674/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Elias Vaz de Andrade 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.